Tribunal: TJDFT
Processo: 0748914-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748914-48.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILEOMAR RODRIGUES DE AVILA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILEOMAR RODRIGUES DE AVILA contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0720453-79.2023.8.07.0007, proposta por BANCO J. SAFRA S.A em desfavor do agravante, tendo por objeto o veículo automotor Chevrolet S10 CD LT 4x4 2.8 200CV, Ano 2018/2019, Placa QPF3G47, Renavam 01166683955, adquirido pelo agravante mediante contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 217425009 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência com vistas à revogação da decisão de ID 178694650 dos autos de referência, que deferiu a busca e apreensão do veículo, descrito e individualizado na inicial, em favor da parte autora. Na oportunidade, a d. Magistrada consignou que a liminar vindicada pelo réu se fundamentava na alegação de nulidade da notificação da mora nos seguintes fatos: (i) teria sido encaminhada para endereço diverso daquele apontado no contrato e (ii) assinatura do recebedor da notificação seria divergente daquela da esposa do réu. O juízo a quo destacou que não estavam demonstrados os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil por considerar que as questões levantadas pela parte demandariam contraditório prévio e, em consequência, não concedeu a tutela de urgência requerida. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, a ausência dos requisitos para a concessão da busca e apreensão do bem, porquanto não restaria devidamente comprovada nos autos a notificação extrajudicial válida relativa à mora. Assevera que a notificação fora encaminhada para endereço diverso do consignado no contrato firmado entre as partes, de maneira que seria inaplicável ao caso o Tema 1132 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Pontua que houve falsificação da assinatura do recebedor da notificação. Registra que, no AR, a recebedora seria Carmeniza Gomes de Souza, esposa do agravante, porém a assinatura constante do documento seria distinta, na medida em que fora escrito com grafia incorreta, qual seja, Cameniza Gomes de Souza. Argumenta que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito nos termos da fundamentação vertida e o perigo de dano de difícil reparação consistente na existência de restrição de circulação do veículo junto ao sistema RENAJUD, que impede o recorrente de utilizar o bem para os fins devidos. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja revogada a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 66271658. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, analisando a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora da parte devedora, relativa à Cédula de Crédito Bancário colacionada aos autos de origem sob o ID 173721173. Com efeito, as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário colacionada aos autos de origem sob o ID 173721173 dos autos originários, no importe de R$143.803,54 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), com o objeto de financiamento o veículo automotor Chevrolet S10 CD LT 4x4 2.8 200CV, Ano 2018/2019, Placa QPF3G47, Renavam 01166683955, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais, sustenta o agravante a invalidade da notificação extrajudicial acostada no ID 173721177 dos autos de referência, por ter sido encaminhada para endereço diverso do constante no contrato e em razão de alegada falsificação de assinatura no campo do recebedor. O Decreto-Lei n. 911/1969 regula a matéria, estabelecendo, em seu art. 2o, § 2o, que (A) mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Por ocasião da análise dos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, submetidos ao rito das demandas repetitivas, fora submetida a julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a seguinte questão: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Nesse contexto, foi firmada a tese do Tema Repetitivo 1132, com trânsito em julgado em 16/11/2023, in verbis: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Consoante se extrai do ID 173721173 dos autos de origem, o endereço do agravado seria CEP: 72130-180 Endereço: QNG 18, No 19 Bairro: T NORTE TAGUATINGA Cidade: BRASILIA-DF. Convém registrar que, na página 7 do mesmo documento, encontra-se cadastrado o endereço CEP 72130-180 Endereço Residencial QNG 18 No 19 Complemento Casa Bairro: T NORTE TAGUATINGA Cidade: BRASILIA-DF (grifo nosso). A seu turno, a notificação extrajudicial fora encaminhada para QNG 18 19 CASA 0, T NORTE TAGUATINGA CEP: 72130-180 BRASILIA – DF, conforme pode ser verificado no ID 173721177 dos autos de origem. Saliente-se que, em 04/08/2023, fora apontado no sistema dos Correios a descrição “Numeração irregular/inexistente” (ID 173721177 - página 2). Posteriormente, em 15/08/2023, fora realizada diligência positiva no referido endereço, constando como recebedora “Cameniza Gomes de Souza”, portadora do documento de identidade no 2542118 - DF. Sobre o ponto, repise-se que a parte agravante indica que, supostamente, haveria uma falsificação de assinatura, ao argumento de que “Cameniza Gomes de Souza” seria, na verdade “Carmeniza Gomes de Souza”, esposa do devedor. Na origem, o agravante juntou a CNH da senhora Carmeniza, em que consta o número do documento de identidade 2542118 SSPDF, idêntico, portanto, ao consignado no AR. A citação do agravante fora encaminhada para o endereço QNG 18, 19, casa, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72130-180. O mandado retornou devolvido, não entregue ao destinatário, sendo exarada a certidão da diligência dos seguintes termos (ID 179718384 dos autos originários): Certifico e dou fé que, em Regime de Prioridade (artigo 3o, inciso III, Portaria GC 44/2022), fui à(ao) QNG 18, casa 19, Taguatinga Norte/DF, no(s) dia(s) 27/11/2023, às 11:33, e procedi à busca do bem descrito no mandado; entretanto, deixei de efetuar a apreensão, citação e intimação ordenadas, porque o veículo não se encontrava no endereço. Na oportunidade, obtive a informação junto a vizinhos de que o(a) Sr(a). ILEOMAR RODRIGUES DE AVILA é conhecido no imóvel acima indicado; acerca do veículo, contudo, não o localizei no endereço. Assim exposto, sem olvidar do regime de cumprimento, necessária a devolução da Ordem à serventia judicial. A partir das circunstâncias descritas, não se sustenta a alegação do agravante de que a notificação extrajudicial fora encaminhada para endereço diverso daquele constante no contrato, porquanto a única diferença entre ambos, qual seja o número zero aposto após o substantivo “casa” não se refere à numeração da casa do recorrente. Trata-se, na verdade, de inclusão de número neutro, ou seja, que não altera a identificação do endereço, a fim de adequá-lo ao sistema adotado no Distrito Federal. Observa-se, por exemplo, que o agravado possui sua sede no seguinte endereço: AV. PAULISTA 2150, São Paulo (ID 173721173 dos autos de origem). O algarismo 2150, na hipótese, refere-se ao campo “número” do endereço. No contrato objeto da lide, fora aposto no campo “número” o algarismo destinado a identificar a casa, termo aposta no campo “complemento”, do agravante. Assim, o endereço do recorrente ficou anotado na notificação extrajudicial em ordem inversa. Denota-se, portanto, que o endereço, em ordem correta, seria QNG 18, casa 19, Taguatinga Norte, tal como consignado na certidão exarada pelo oficial de justiça acima transcrita. Some-se a isso o fato de que inexiste na documentação juntada pelo agravado a informação de que a recebedora da notificação seria a esposa do agravante. Tal fato fora levantado pelo próprio recorrente e, apesar de sustentar eventual falsificação na assinatura, em razão da escrita diversa do nome, observa-se que o número de identidade apontado no AR da notificação extrajudicial e na CNH da senhora Carmeniza são iguais. Assim, não se mostram críveis as alegações do agravante de que a mora não fora demonstrada diante de todas as coincidências de informações contidas nos documentos dos autos. Repise-se, ainda, que não restou caracterizada nenhuma situação que caracterizasse eventual distinguishing que permitisse o afastamento da aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 1132 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto demonstrado o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024 às 09:43:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora